Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726036-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALTINA FRANCISCA DE JESUS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 161248946, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ALTINA FRANCISCA DE JESUS, que impôs o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida liminarmente. Afirma, em suma, que houve cumprimento tempestivo da obrigação; que a medicação foi disponibilizada no dia 18/5/2023; que não houve desídia, mas aguardo da confirmação pelo fornecedor da disponibilização do medicamento; que a entrega dependia de ato conjunto da parte agravada e do fornecedor, não possuindo ingerência; que há possibilidade de modificação ou exclusão de multa; que a multa é excessiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor estabelecido. Custas recolhidas (ID 48493126 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao decurso do prazo para cumprimento da decisão liminar, a primeira discussão se refere à contagem do prazo. Conquanto exista certa controvérsia sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é contado em dias úteis.” (AgInt no AREsp n. 1.998.372/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Nesse cenário, se a decisão agravada adotou o dia 12/5/2023 como termo inicial da contagem do prazo de cinco dias, a parte agravante teria até o dia 19/5/2023 fornecer a medicação sem a incidência da multa. Assim, prima facie, o cálculo da multa merece correção. Por outro lado, nesse momento processual, não há elementos que confirmem a data em que a parte agravada foi comunicada de que o medicamento estava à sua disposição, e se houve acordo para entrega em dia específico, conforme sua disponibilidade. Além da chance de efetivo atraso, também há possibilidade da própria consumidora ter indicado o dia 24/5 como adequado para o recebimento. Portanto, é necessária a manifestação da parte agravada, em contrarrazões, apresentando documentação comprobatória da data da comunicação da disponibilidade da medicação, bem como da forma como foi acordada a entrega, para verificação efetiva de eventual descumprimento. Quanto aos parâmetros estabelecidos da multa (valor e duração), a questão já foi objeto de impugnação anterior, no Agravo de Instrumento n. 0721855-22.2023.8.07.0000, não se admitindo sua reiteração, quando inexistente modificação do contexto fático. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar exclusivamente para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora